Tribunal: TJPA
Processo: 0809432-72.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809432-72.2021.8.14.0401

APELANTE: MIQUEIAS CARNEIRO DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE DELITO E AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OCORREU A PRISÃO DEMONSTRAM

A PRÁTICA DA MERCANCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime, ocorrendo a apreensão da droga, bem como sua prisão em flagrante, não havendo que se falar em insuficiência probatória;

2.

Desclassificação para uso próprio. O recorrente fora preso em flagrante delito com a droga, constatando se tratar de maconha, com um total apreendido de 427,8 g (quatrocentos e vinte e sete gramas e oito miligramas), restando demonstrado pelas circunstâncias do caso em concreto, bem como pela própria confissão do apelante, que se destinava a mercancia;

3.

Reforma da dosimetria. Inocorrência.
Decisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, mantendo-se assim a sentença em seus termos;

4.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MIQUEIAS CARNEIRO DA CONCEIÇÃO
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto, sendo substituída a reprimenda privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, por violação ao previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a absolvição do apelante ante a insuficiência de provas para a condenação, e, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06 bem como a reforma de pena base, para seja fixada no mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
no dia 23 de junho de 2021, por volta de 18h00min, uma equipe da polícia militar, em ronda no Porto da Palha, no município de Belém, avistou o apelante em atitude suspeita portando uma sacola plástica, e ao realizar uma abordagem de rotina, encontrou em posse do recorrente 150 (cento e cinquenta) “trouxas” de substância semelhante à “maconha” e 01 (uma) certa quantidade embalada com durex vermelho. E, ao ser questionado, o acusado confessou que havia encomendado os entorpecentes de um conhecido para fazer a venda, pagá-lo e ainda lucrar, e que cada trouxa seria vendida por R$ 5,00 (cinco reais)”
.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do recorrente por insuficiência probatória.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, por meio do Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID: 13345216), bem como do Laudo Provisório (Laudo nº 2021.01.003060-QUI, ID: 13345216), Laudo Toxicológico Definitivo (Laudo nº 2021.01.003223-QUI; ID: 13345245), os quais atestaram a natureza da substância popularmente conhecida como “maconha”, tratando-se de uma porção de erva sêca, prensada, tipo tablete, embalada com fita adesiva vermelha; e 150 (cento e cinquenta) invólucros de erva sêca, prensada, confeccionados em filme plástico transparente, pesando um total de 427,8 g (quatrocentos e vinte e sete gramas e oito miligramas), com embalagens, assim como depoimentos testemunhais prestados em juízo.

O apelante, em juízo, confessou
a prática do crime
.

As testemunhas Márcio Antônio Barbosa Sousa e Sávio Agostinho Pojo, policiais militares, em juízo, relataram que em uma abordagem de rotina no Porto da Palha, e após revista pessoal, encontraram o apelante com uma sacola, que continha substância entorpecente dividida em uma parte grande e outros vários pedaços em pequenos pacotes.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO

O pleito tem como discussão a questão de a droga apreendida ser destinada ao uso pessoal do apelante ou ao tráfico ilícito. Compulsando os autos, observa-se que foram apreendidos em poder do recorrente, maconha, como consta pelo
Laudo toxicológico definitivo,
tratando-se de uma porção de erva sêca, prensada, tipo tablete, embalada com fita adesiva vermelha; e 150 (cento e cinquenta) invólucros de erva sêca, prensada, confeccionados em filme plástico transparente, pesando um total de 427,8 g (quatrocentos e vinte e sete gramas e oito miligramas), com embalagens
,
bem como a própria confissão do acusado além das circunstâncias do caso em concreto, estando assim em situação caracterizadora de tráfico,

Desta forma, não merece amparo a referida tese de desclassificação, pois o réu foi preso em flagrante com a referida droga, sendo que as circunstâncias em que ocorreu a prisão comprovam a prática da mercancia pelo acusado, não merecendo amparo, dessa forma, o pedido do recorrente de desclassificação da conduta de tráfico para o delito de uso, capitulado no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
, devendo, portanto, ser mantida a sentença recorrida.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/08/2024